Tribunal: TJDFT
Processo: 0701573-75.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. TEMA 882. DISTINÇÃO. DELIBERAÇÕES TOMADAS EM ASSEMBLEIA. LOTE DENTRO DOS LIMITES DO CONDOMÍNIO. TAXAS CONDOMINIAIS DEVIDAS. RECONVENÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESCABIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Tendo o autor demonstrado que o imóvel indicado na petição inicial está inserido na área de abrangência do condomínio, cabia ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.
2. Todo possuidor de imóvel integrante do condomínio está obrigado a contribuir para a conservação do bem comum, ainda que irregular.
3. Comprovado o inadimplemento das taxas condominiais cobradas, regularmente instituídas em assembleia condominial, impõe-se a condenação do condômino ao pagamento do valor que lhe coube no rateio das despesas.
4. As deliberações tomadas em assembleias de condôminos são soberanas e a todos obrigam, ficando os interesses individuais subordinados aos coletivos, de modo que, enquanto não anuladas em ação adequada, são plenamente válidas.
5. Indeferida a petição inicial da reconvenção, em razão da ausência de pagamento das custas processuais, não são devidos honorários advocatícios, pois não houve apresentação de contestação.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.